Tribunal: TJDFT
Processo: 0733430-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. PROVA DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os títulos executivos extrajudiciais, além de exigirem previsão legal, necessitam exprimir uma obrigação certa, líquida e exigível, conforme artigo 786, caput, do Código de Processo Civil.
2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a plena possibilidade de execução de contratos sinalagmáticos assinado por duas testemunhas, condicionando, no entanto, o processamento da ação à comprovação, por parte do credor, da certeza, exigibilidade e liquidez do título.
3. Incumbe à parte embargante apresentar prova técnica em relação aos pagamentos realizados, aos valores devidos e aos índices que julgue adequado, colacionando aos autos a planilha do cálculo, ônus que emerge do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Se a Exordial da execução cumpre todos os requisitos legais, não se deve falar em inexigibilidade da dívida, caso do executado não demonstre ter adimplido com as suas obrigações.
5. Apelação conhecida e não provida.